Tribunal: TJBA
Processo: 8010277-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010277-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY BITTENCOURT AGRAVADO: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA VINCULADA A SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE TARIFÁRIA. DIREITO RECONHECIDO EM SENTENÇA. COBRANÇA COM BASE EM TARIFA INDEVIDA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS. VEDAÇÃO À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INTERESSE COLETIVO. DECISÃO. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8010277-50.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.